Tribunal: TJSP
Processo: 1041362-72.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito – Ilegitimidade da TRANSERP para aplicar sanção, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado – Infrações, entretanto, que foram verificadas por meio de radares fotográficos – Ausente, nesta hipótese, ilegalidade no exercício do poder de polícia, considerando-se que não houve a intervenção de agente civil de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito – Ilegitimidade da TRANSERP para aplicar sanção, pois se trata de pessoa jurídica de direito privado – Infrações, entretanto, que foram verificadas por meio de radares fotográficos – Ausente, nesta hipótese, ilegalidade no exercício do poder de polícia, considerando-se que não houve a intervenção de agente civil de trânsito da TRANSERP, afastando-se o vício dos atos administrativos – Precedentes desta Corte – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041362-72.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelado DIEGO DE CASTRO MENDONÇA FURTADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041362-72.2018.8.26.0506 -Voto no 11154
2
VOTO No 11154
APELAÇÃO No 1041362-72.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S.A. TRANSERP
RECORRIDO: DIEGO DE CASTRO MENDONÇA FURTADO
Julgadora de Primeiro Grau: Luisa Helena Carvalho Pita
APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de autos de
infração de trânsito
Ilegitimidade da TRANSERP para
aplicar sanção, pois se trata de pessoa jurídica de direito
privado Infrações, entretanto, que foram verificadas por
meio de radares fotográficos
Ausente, nesta hipótese,
ilegalidade no exercício do poder de polícia, considerando-se
que não houve a intervenção de agente civil de trânsito da
TRANSERP, afastando-se o vício dos atos administrativos
Precedentes desta Corte
SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S.A.

TRANSERP contra a r. sentença de fls.193/205, que julgou procedente ação ajuizada por
DIEGO DE CASTRO MENDONÇA FURTADO, de modo a “DECLARAR a nulidade
dos autos de infração registrados sob no H26003364, G26014233 e I26011250,
cancelando todas as penalidades deles advenientes, inclusive as multas respectivas, as
referidas pontuações do prontuário da parte autora, bem como para CONDENAR a
Transerp à restituição do valor da multa descrita à fl. 32”.
Em suas razões (fls. 217/229), a TRANSERP argumenta que
é caso de suspensão do feito em decorrência da pendência do julgamento do Tema no
532/STF. No mais, alegou que a parte apelada não infirmou a presunção de legalidade que
milita em favor dos atos administrativos, sendo, por conseguinte, hígidas as autuações
lavradas. Aduziu, igualmente, que é possível a delegação do poder de polícia às sociedades
de economia mista que desempenhem serviços públicos, sendo regulares as autuações
suportadas pela apelada. Assim, pediu a reforma da r. sentença, invertendo-se o julgado.
Contrarrazões às fls. 246/264.
É relatório.
A apelação é tempestiva e os demais requisitos de
admissibilidade encontram-se atendidos.
De início, destaca-se que não houve a determinação de
suspensão dos processos que tratam de idêntica controvérsia do Tema no 532 STF.
Assim, não é o caso de sobrestar este feito.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 817.534/MG, que o poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041362-72.2018.8.26.0506 -Voto no 11154
3
polícia deve ser compreendido sob as seguintes vertentes: a atividade legislativa, o
consentimento (a emissão de alvará, por exemplo), a fiscalização e a aplicação de sanções.
Conclui o Tribunal Superior que é possível a delegação do poder de polícia para pessoa
jurídica de direito privado apenas quanto às atividades de fiscalização e de consentimento,
ficando vedada a delegação no que diz respeito à atividade legislativa e à aplicação de
sanções, já que derivadas do poder de coerção do Poder Público.
No caso vertente, a apelante fiscaliza os infratores de trânsito
e os autua, no exercício do poder fiscalizatório que lhe foi delegado pela Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto.
Em suma, há vedação à aplicação da multa de trânsito por
sociedade de economia mista a particulares, visto que indelegável o poder sancionatório a
pessoa jurídica de direito privado, uma vez que afeta o equilíbrio que deve existir entre
particulares.
Entretanto, os Autos de Infração de Trânsito no H26003364,
G26014233 e I26011250 (fls. 115/123) foram registrados por radar fotográfico, sob o
enquadramento “transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%” (art.
218, I, CTB), independentemente da intervenção do agente civil de trânsito da
TRANSERP, de tal sorte que inexiste vício no ato administrativo. Há, com os radares,
objetividade na aferição da ocorrência da infração de trânsito, de modo que a pessoa
jurídica de direito privado em comento não está exercendo propriamente poder
sancionatório.
Destarte, não há ilegalidade no exercício do poder de policia
no caso de multas aplicadas por radares, os quais são regulamentados pelo CONTRAN
para verificar o excesso de velocidade dos veículos. Este é o entendimento, aliás, adotado
por esta 1a Câmara de Direito Público, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
“APELAÇÃO
Delegação de poder de polícia

Competência de sociedade de economia mista (Transerp)
para aplicação de sanções de trânsito Ausência de lei
autorizadora A aplicação de sanções em face de infrações
de trânsito emana do exercício do poder de polícia

Validade de autuações registradas por radar fotográfico
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível 1040733-
98.2018.8.26.0506; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão
Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019) (Destaquei)
“APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de Auto de
Infração de Trânsito Ilegitimidade da TRANSERP para
aplicar sanção, por ser pessoa jurídica de direito privado,
quando lavrada por Agente Civil de Trânsito (ACT)

Autuação, contudo, por Radar Fotográfico, que não padece
de vício Regularidade da autuação lavrada por excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041362-72.2018.8.26.0506 -Voto no 11154
4
velocidade constatada por radar fotográfico Precedentes
desta Corte Sentença reformada RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1005615-27.2019.8.26.0506; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro:
01/07/2019) (Destaquei)
“DIREITO ADMINISTRATIVO Ação anulatória de Autos
de Infração de Trânsito (AITs) ajuizada em face da
TRANSERP AITs questionados decorrentes de aferições
por radares eletrônicos (excesso de velocidade, art. 218 do
CTB) Nulidade afastada Inexistência de atuação direta
dos agentes da ré quanto à constatação das infrações de
trânsito Precedentes Atos da sociedade de economia
mista que se limitaram à execução de sanção aplicada na
forma definida pelo CONTRAN Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1004243-43.2019.8.26.0506; Relator (a):
Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019) (Destaquei).
Assim, deve ser afastada a nulidade dos Autos de Infração de
Trânsito no H26003364, G26014233 e I26011250 (fls. 115/123), considerando que as
infrações foram aferidas por radar, conforme acima explanado.
Com o provimento do recurso interposto, verifica-se a
inversão dos ônus sucumbenciais, de modo a carrear à parte autora o pagamento de
honorários advocatícios no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), já considerada a
majoração decorrente da atuação em grau de recurso prevista no art. 85, §11, CPC/2015.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso
interposto, nos termos acima expostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.